Tribunal: STM
Processo: 7000579-93.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO. REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE JULGAMENTO E DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Não merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, em face de decisão colegiada que indeferiu pedidos intempestivos de retirada do processo da pauta de julgamento virtual. Decisão à unanimidade. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. Conforme precedentes desta Corte, as contradições a serem apreciadas em sede de embargos de declaração devem estar relacionadas entre os termos da própria decisão judicial. Não se referem a eventuais divergências existentes entre o teor do acórdão e o entendimento do direito almejado pelas partes. A pretensão do Embargante se limita à rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos embargos declaratórios. As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as pretensões suscitadas pela Defesa, inexistindo nulidade, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000579-93.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS (OAB AM018733)
ADVOGADO(A): EDINEY COSTA DA SILVA (OAB AM007646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO CORONEL DA RESERVA DO
EXÉRCITO JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA PELA
DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, POR AUSÊNCIA DE NULIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE A SEREM
SUPRIDAS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000579-93.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS (OAB AM018733)
ADVOGADO(A): EDINEY COSTA DA SILVA (OAB AM007646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
ACÓRDÃO.
REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE.
QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA
DE JULGAMENTO E DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Não merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, em face de decisão
colegiada que indeferiu pedidos intempestivos de retirada do processo da pauta de julgamento
virtual. Decisão à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de
contradição ou de obscuridade.
Conforme precedentes desta Corte, as contradições a serem apreciadas em sede de embargos
de declaração devem estar relacionadas entre os termos da própria decisão judicial. Não se
referem a eventuais divergências existentes entre o teor do acórdão e o entendimento do
direito almejado pelas partes.
A pretensão do Embargante se limita à rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos
embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as pretensões
suscitadas pela Defesa, inexistindo nulidade, omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo
Coronel da Reserva do Exército JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE; por
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada pela defesa. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, por ausência de nulidade, omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem supridas.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa Constituída do
Coronel da Reserva do Exército JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE (Evento 1,
EMBDECL1), em face do Acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar, nos autos da
Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade para o Oficialato
(RDIIOF) nº 7000817-49.2023.7.00.0000.
Na sessão de julgamento virtual realizada no período de 3 a 6 de junho de 2024,
esta Corte, por unanimidade, em sede de questão de ordem suscitada por este Relator,
indeferiu o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual. No mérito, este
Tribunal deferiu a Representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para
declarar o Coronel R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE indigno para o
oficialato e determinar a consequente perda de seu posto e de sua patente junto ao Exército
Brasileiro, nos termos do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição Federal c/c o art.
120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 e com o art. 115 e seguintes do RISTM (RDIIOF nº
7000817-49.2023.7.00.0000, eventos 58 e 66).
O Acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. FALHA NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM TEMPO HÁBIL.
PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE
OFÍCIO. INDEFERIMENTO PLEITO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA
SESSÃO VIRTUAL. DECISÃO UNÂNIME. CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO. ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT E § 3º, DO CPM) E PECULATO
(ART. 303, CAPUT E § 1º, DO CPM). CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE
DELITIVA. OFICIAL INDIGNO DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACOLHIMENTO
DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
A Resolução nº 275/2020, com redação dada pela Resolução nº 281/2020, ambas do STM, é
clara ao estipular os prazos para requerer a retirada do processo da pauta de julgamento e
para a realização da sustentação oral, o que não foi observado pela Defesa, pois inexiste nos
autos pedido nesse sentido, cuja manifestação somente ocorreu depois de aberta a sessão
virtual, com o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento. Indeferimento do
pedido defensivo por manifesta extemporaneidade. Decisão unânime.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
encontra previsão no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República, c/c o art.
120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e com o art. 115 do Regimento
Interno do STM.
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Hipótese de condenação definitiva do Oficial Representado a pena superior a 2 (dois) anos de
reclusão, pela prática dos crimes de estelionato e de peculato, previstos respectivamente no
art. 251, caput e § 3º, e no art. 303, caput e § 1º, ambos do CPM, na forma do art.
53, caput, do mesmo Código, e do art. 71 do Código Penal comum.
A malversação do patrimônio público revela ter o Oficial abandonado os valores morais de
observância obrigatória na vida militar, optando pela via do enriquecimento ilícito em
detrimento do erário.
Resta evidenciada a impossibilidade de permanência do Representado como mobilizável,
diante da ofensa à honra, ao decoro e ao pundonor militar.
Representação acolhida, para declarar o Representado indigno do Oficialato, determinando a
perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime.
O Acórdão foi publicado em 16 de agosto de 2024 (RDIIOF nº 7000817-
49.2023.7.00.0000, evento 68), sendo a Defesa intimada em 21 de agosto seguinte (RDIIOF
nº 7000817-49.2023.7.00.0000, evento 71).
Em suas razões (Evento 1, EMBDECL1), os Defensores do Embargante
suscitam a nulidade da referida Decisão, sustentando a ofensa aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla Defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da
República. Segundo argumentam, os patronos do Embargante, então Representado, teriam
sido impedidos de realizar sustentação oral na sessão de julgamento, o que teria prejudicado a
realização da defesa e configurado omissão no Acórdão embargado.
A Defesa aponta, igualmente, a ocorrência de contradições no Julgado. Segundo
argumenta, embora tenha sido consignado no Acórdão que a representação por indignidade
para o oficialato possui natureza eminentemente ética, o Tribunal de Honra teria considerado
apenas a condenação criminal do Representado.
Referindo-se à prática de ato de improbidade praticada pelo Oficial, afirma que
a Decisão embargada não considerou “que essa ação foi de conhecimento dos superiores e
visou beneficiar a instituição”. Sustenta que o reconhecimento dessa conduta pelo
Embargante “demonstra que suas ações visavam o bem da instituição e não vantagens
pessoais” (s.i.c.).
Aduz que, ao contrário do constatado na referida Decisão quanto à falta de
arrependimento em face da conduta ilícita adotada, o Oficial “vem sofrendo com todo o
ocorrido, até mesmo tendo [dado pessoal sensível – art. 5º, inciso II, da Lei nº 13.709, de
14/8/2018 - LGPD – ver documento original], o que demonstra o seu arrependimento, fato
que seria corroborado caso lhe fosse concedido apresentar defesa oportuna, o que não
aconteceu”.
Reportando-se ao trecho do Acórdão que destaca a não observância dos
princípios éticos que regem a vida militar, alega ter sido desconsiderado o histórico do
Embargante de mais de trinta anos de serviço ativo no Exército, o qual foi agraciado com
relevantes condecorações, como, por exemplo, a medalha de Pacificador, e “sempre ocupou
funções de destaque (comando)”.
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, alega que, embora tenha o Acórdão refutado a tese Defensiva, a prática
da “química” é habitual na caserna.
Requer sejam os presentes embargos acolhidos, para “esclarecer as
obscuridades e eliminar as contradições presentes na decisão, garantindo assim o pleno
exercício do direito de defesa do representado”, bem como para:
1. Que seja reconhecida a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, uma vez que não
foi oportunizada a sustentação oral ao representado, prejudicando a ampla defesa e o
contraditório.
2. Que seja sanada a contradição existente na decisão, esclarecendo que a natureza jurídica
da representação para indignidade é eminentemente ética e, portanto, a condenação criminal
não poderia ter sido o único fundamento para a declaração de indignidade.
3. Que seja corrigida a afirmação de que o representado utiliza o reconhecimento da prática
de ato de improbidade como justificativa para isenção, esclarecendo que suas ações foram em
prol da instituição e não para obtenção de vantagens pessoais, eis que inexistiu vantagem,
tanto é que o mesmo nunca teve elevação de patrimônio, pelo contrário.
4. Que seja retificada a decisão quanto à alegação de falta de arrependimento do
representado, considerando os sofrimentos e [dado pessoal sensível – art. 5º, inciso II, da Lei
nº 13.709, de 14/8/2018 - LGPD – ver documento original] enfrentados pelo mesmo,
demonstrando seu arrependimento.
5. Que seja reconhecida a trajetória exemplar do representado, com mais de 30 anos de
serviço ativo e condecorações importantes, como a medalha do Pacificador, e funções de
destaque ocupadas.
6. Que seja esclarecido que a prática conhecida como "química", embora não aceitável, é
corriqueira na instituição, e que o representado não tentou justificá-la como normal ou
aceitável.
7. Que seja reafirmada a natureza eminentemente ética da representação para indignidade,
evitando a reanálise de fatos e provas já utilizados na dosimetria da pena pelo juízo de
primeiro grau.
Por não vislumbrar efeitos infringentes e/ou modificativos nas razões recursais,
deixei de abrir vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme orienta o art.
131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
É o relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deles conheço.
Inicialmente, deve ser indeferida a arguição de nulidade levantada pela Defesa
do Cel R/1Ex JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE.
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os patronos do ora Embargante sustentam terem sido impedidos de realizar
sustentação oral na sessão de julgamento, com prejuízo à atuação da defesa, configurando a
prefalada omissão.
Inversamente ao alegado, não se vislumbra omissão no mencionado Acórdão e,
menos ainda, ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
assegurados no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.
Como explicitado no mencionado Acórdão, este Relator submeteu à apreciação
do Plenário desta Corte questão de ordem, na forma do inciso III do art. 13 do Regimento
Interno do STM, para que o julgamento da Representação por Indignidade/Incompatibilidade
nº 7000817-49.2023.7.00.0000 fosse mantido na sessão virtual de 3 de junho de 2024
(segunda-feira), com início às 13h30, e encerramento no dia 6 de junho de 2024 (quinta-
feira), às 18h, conforme pauta de julgamento publicada no DJe nº 085/2024, de 20 de maio de
2024, pag. 10.
Nos autos da citada RDIIOF, os Defensores constituídos pelo Embargante, Dr.
Ediney Costa da Silva Matheus e Dr. Kaique Ferreira Bastos, subscreveram petição, datada
de 1º de junho de 2024 e inserida no Sistema e-Proc no dia 2 de junho de 2024 (RDIIOF nº
7000817-49.2023.7.00.0000, Evento 49), na qual pleiteavam a retirada do mencionado
processo da pauta de julgamento virtual.
Para tanto, alegavam ter ocorrido falha na intimação eletrônica, obstaculizando
a apresentação de sustentação oral em tempo hábil. Conforme afirmavam, a Defesa somente
teria sido cientificada quanto à inserção do processo em pauta para julgamento no dia 1º de
junho de 2024 (sábado). A sustentação oral seria apresentada pelo Dr. Matheus Kaique
Ferreira Bastos, mas a respectiva habilitação para oficiar no sistema virtual “ainda se
encontrava na fase de pré-cadastro no sistema EPROC”, ressaltando que “o cadastramento
seria validado apenas durante o horário de funcionamento do Tribunal, e não durante o
plantão”. Dessa forma, o nominado Advogado estaria impedido de acessar os autos.
Acrescentaram ter ocorrido “falha na citação eletrônica” e “impedimento de
acesso aos autos pelo Advogado ‘sustentante’ ”, razão pela qual estaria “prejudicada a defesa
para pauta do dia 03/05/2024” (s.i.c.). Requereram, por conseguinte, a retirada do processo
da pauta de julgamento virtual já iniciada, com a respectiva inclusão em pauta futura,
também na modalidade virtual.
Ao examinar o pedido por meio de questão de ordem, esta Relatoria consignou
o seguinte:
“[...]
O julgamento de processos e recursos, neste Superior Tribunal, por meio de sessão de
julgamento virtual, encontra previsão no art. 62, § 7º, do seu Regimento Interno:
‘Art. 62. As sessões de julgamento serão realizadas, ordinariamente, às terças-feiras e
quintas-feiras, e, extraordinariamente, mediante convocação pelo Presidente do
Tribunal.
(...)
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 7º O procedimento para realização da sessão de julgamento virtual será disciplinado
por resolução própria.’. (Grifo nosso).
O citado dispositivo regimental foi regulamentado pela Resolução nº 275, de 1º de abril de
2020, desta Corte, que dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões de
julgamento virtuais na Justiça Militar da União, e estabelece, no seu art. 2º, que ‘todos os
processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator e com a concordância do
revisor, se for o caso, ser submetidos a julgamento virtual.’
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução nº 275/2020:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de
pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
(Grifo nosso).
Acerca da apresentação de sustentação oral, estipula o art. 8º da referida Resolução:
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica
facultado à Procuradoria-Geral da de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União,
aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente
e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. (Redação dada pela Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020)
Parágrafo único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da
demanda terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la.
(Incluído pela Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020)
Como é sabido, o sistema de publicação das pautas de julgamento desta Corte encontra
amparo no artigo 4º da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo
judicial, in verbis:
Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio
da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos
próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
(...)
§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e
publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei,
exigem intimação ou vista pessoal.
§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado
como data da publicação. (Grifo nosso.)
Não obstante, a Defesa não realizou nenhum dos procedimentos acima referidos, inexistindo
nos autos qualquer manifestação de que teria interesse em realizar sustentação oral.
Contrariamente, o que se constata é a inércia dos Advogados, eis que vieram a se manifestar
nos autos somente nesta data, pleiteando extemporaneamente a retirada do processo de pauta.
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em exame, a pauta do presente julgamento já havia sido publicada no dia 20 de maio
de 2024 (Evento 37), de modo que o prazo para o pedido de retirada do feito da pauta virtual
expirou no dia 21 de maio seguinte. Precluso, portanto, o prazo para a apresentação da
pretendida defesa oral.
De outra parte, verifica-se que, além de não atender ao disposto na Resolução nº 275 deste
Tribunal, a Defesa Constituída tampouco efetuou a consulta eletrônica prevista no art. 5º, §
1º, da mencionada Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que estabelece as seguintes
regras, in verbis:
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil,
a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias
corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
Conforme se verifica no Evento 41, a respectiva intimação se deu no dia 30 de maio de 2024,
de forma automática, após o decurso de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da
intimação.
No entanto, esse prazo para a ciência automática, prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
11.419/06, não afasta, de forma alguma, o prazo fixado na Resolução nº 275/2020, deste
Tribunal, norma essa que visa atender às peculiaridades desta Justiça Especializada e, caso
não atendida, gera a perda do prazo, como ocorrido no presente caso.
No tocante à afirmação segundo a qual o cadastramento do Dr. Matheus Kaique Ferreira
Bastos no sistema e-Proc ainda se encontra em andamento, vale ressaltar que, conforme
certificado pela SEJUD, ‘o advogado MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS realizou o
pré cadastro no dia 01/06/2024, às 13:37:44, não tendo enviado a documentação necessária
para fins de validação do respectivo cadastro até o presente momento’ (Evento 53).
Com efeito, além de se constatar que um dos patronos do Representado, o Dr. Ediney Costa da
Silva, já estava com cadastro ativo e válido no sistema e-Proc, portanto, ‘apto’ para
apresentar a sustentação oral, na forma prevista na legislação deste Tribunal, conclui-se que
quem teria dado causa a não realização do ato seria a própria Defesa, por ter deixado de
apresentar a documentação necessária para a efetivação do cadastro em tempo hábil.
Deve ser indeferido, portanto, o pedido de realização do ‘imediato cadastro e envio do link de
julgamento ao advogado sustentante, Dr. Matheus Kaique Ferreira Bastos’.
Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado este Tribunal:
‘EMENTA:
AGRAVO.
INTERNO.
DEFESA.
CONVERSÃO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO.
A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, do STM, com a alteração promovida pela
Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020, é clara quando estabelece o prazo para
requerer que o processo não seja julgado em ambiente virtual, bem como para
requerimento de sustentação oral. Não pode a Defesa invocar cerceamento de defesa
em razão de situação que ela própria deu causa, porquanto os pedidos de sustentação
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oral e de conversão de sessão virtual para presencial/videoconferência foram
indeferidos por terem sido manejados de forma intempestiva. Agravo Interno rejeitado.
Decisão unânime.’
(Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000742-44.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
09/03/2023, Data de Publicação: 17/03/2023).
Na mesma linha, o STF assentou, ao analisar o HC nº 208.031 (AP nº 7000066-
33.2021.7.00.0000/STM), in verbis:
‘[...] Segundo o artigo 8º da Resolução 275, de 2 de abril de 2020, editada pelo STM,
‘nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à
[...] Defensoria Pública da União [...] peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as
respectivas sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação
da pauta.’
Apenas para reforçar a ausência de eventuais alegações de cerceamento de defesa, cito
decisão da Suprema Corte, que considerou que a ausência de sustentação oral não gera
nulidade, ementada nestes termos:
‘Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO
PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA.
REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A prerrogativa do CNJ
de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e
membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da
Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são
autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de
absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel.
Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III - A jurisprudência deste
Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à
defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento."
(MS 38103 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-
2022). (Grifo nosso).
Assim, conclui-se que não assiste razão à Defesa ao pleitear a retirada do feito de pauta,
considerando, para tanto, a data da respectiva intimação, ocorrida no dia 30 de maio de 2024
(Evento 41). Nos termos da normatização vigente no âmbito desta Corte, deve prevalecer a
data da publicação da pauta, para fins de cômputo do referido prazo, a qual deixou de ser
observada. Desse modo, sem respaldo a argumentação Defensiva de que teria ficado
impossibilitada de sustentar oralmente os seus argumentos no interesse do Representado.
Quanto ao pedido subsidiário para que se efetue o ‘imediato cadastro e envio do link de
julgamento ao advogado sustentante, Dr. Matheus Kaique Ferreira Bastos, OAB/ AM 18733’,
melhor sorte não socorre a Defesa, por ter deixado de apresentar a documentação necessária
para a efetivação do cadastro em tempo hábil, conforme acima explicitado.
Diante do exposto, voto no sentido de indeferir o pleito formulado pela Defesa de retirada da
sessão virtual da presente Representação por Indignidade/Incompatibilidade, e mantenho o
julgamento do presente feito, conforme pauta da sessão de julgamento virtual regularmente
publicada, iniciada nesta data, com término designado para o dia 6 de junho próximo.
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]”
Conforme demonstrado, inexiste omissão a ser suprida, tampouco violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Do mesmo modo, não houve falha na
intimação dos Advogados do Embargante. O citado ato processual foi regularmente realizado,
tendo a Defesa deixado de cumprir o prazo legal para requerer a realização de sustentação
oral e para a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, apresentando tais pedidos
extemporaneamente.
Ademais, nos termos do Acórdão impugnado, a própria Defesa deixou de
apresentar os documentos para a realização do cadastramento no sistema e-Proc. Não
procede, dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa ou de inobservância do
contraditório, sendo oportuno ressaltar que o devido processo legal foi corretamente
observado.
Com relação à alegação de ocorrência de contradições no Julgado, também não
socorre razão ao Embargante.
Como é consabido, à luz do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os
embargos declaratórios visam, tão somente, esclarecer pontos ambíguos, obscuros ou
contraditórios que venham surgir na decisão recorrida, ou eventuais nulidades, por se
tratarem estas de matéria de ordem pública. Admissível, também, para correção de eventuais
erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
A presente via recursal tem por escopo apenas sanar os conteúdos não
inteligíveis ou não abordados na decisão, o que não se verifica na hipótese em exame. A título
de ilustração, colaciono precedente desta Justiça Especializada, assim ementado, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO. MATÉRIA DE NATUREZA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MODALIDADE
RETROATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
TENTATIVA
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
OPORTUNIDADE
DE
REAFIRMAR A HIGIDEZ DO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPOSTAS OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
EVIDÊNCIA.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
DECISÃO
UNÂNIME. 1. À luz do Direito Penal Militar, sendo identificada a fluência do suficiente lapso
temporal, em observância aos ditames legais (arts. 125, 129 e 133, todos do CPM), a
prescrição da pretensão punitiva estatal restará configurada. Assim, fruto da natureza pública
da matéria, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da referida causa extintiva da punibilidade.
Preliminar relativa à prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, acolhida.
Decisão unânime. 2. O escopo dos Embargos Declaratórios, ancorado em Lei (art. 542 do
CPPM), está jungido, tão somente, aos pontos porventura contaminados por ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. 3. A rediscussão de temas interpostos mediante o
recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do
acordão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para
se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a
análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais. 4. Os
Embargos de Declaração têm caráter eminentemente de Recurso integrativo, para alterar,
modificar ou complementar o teor decisório. Nessa perspectiva, destina-se a expurgar da
Decisão impugnada alguma eventual imperfeição/defeito, o qual poderia afetar a
compreensão de seu conteúdo. Ressalvadas as situações teoricamente excepcionais,
vislumbra-se como anômala a possibilidade de conferir efeitos modificativos a essa espécie
recursal. 5. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

objetividade jurídica de saneamento de ‘vícios’, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita,
incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à
rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 6. Inexistência de
omissão e de obscuridade. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados. Decisão
unânime.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000422-
57.2023.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
14/09/2023, Data de Publicação: 26/09/2023). (Grifos nossos).
Nesse sentido, invoco o aresto do Excelso Pretório, também concluindo pela
rejeição dos embargos declaratórios que buscam o reexame de matérias de mérito, in verbis:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE REJEITOU MONOCRATICAMENTE
OS
PRIMEIROS
EMBARGOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual
adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de
declaração rejeitados."
(ARE 957886 ED-ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
(Grifo nosso).
Certo é que o magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses levantadas
pelas partes, o que pode fazer sucintamente. Assim também é a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento lançado no AI 791.292, da Relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, o qual resultou no tema 339, Repercussão Geral, com a tese
adiante exposta:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas”.
Ademais, conforme assentado por esta Justiça Castrense, na linha de
entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias:
“(...) a contradição que dá margem aos embargos declaratórios é aquela que se estabelece
entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e
não a que acaso exista entre o acórdão e o entendimento do direito almejado pelas partes."
(Ag Reg nº 199-10.2011.7.11.0011, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL, julgado em 30/10/2014).
Feitas essas observações, inexistem defeitos a serem sanados na hipótese
vertente. Não se constata omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão
combatido.
O que se evidencia é a intenção de revolver matérias discutidas no Acórdão que
considerou o Embargante indigno/incompatível com o Oficialato. Ademais, a ilustre Defesa
tenta adentrar novamente no mérito dos fatos que ensejaram a condenação criminal do Oficial
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na instância de origem e no julgamento da respectiva Apelação, revelando a nítida intenção
de prolongar o exame de provas e da questão de fundo amplamente analisada no momento
processual oportuno, o que, a toda evidência, é incabível nos presentes Embargos
Aclaratórios.
Conforme argumenta a Defesa, esta Corte teria considerado apenas a
condenação criminal do Oficial ao apreciar a Representação de Indignidade, não obstante
tenha consignado na respectiva Decisão que a natureza do Tribunal de Honra é
eminentemente ética.
No caso em análise, a Representação foi formulada pelo ilustre Procurador-
Geral da Justiça Militar em face da condenação do Cel R/1 Ex JORGE LUIZ DE MORAES
HENRIQUE, em caráter definitivo, à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão,
pelas graves condutas por ele praticadas, consubstanciadas nos crimes de estelionato,
tipificado no art. 251, caput e § 3º, por 46 (quarenta e seis) vezes, e de peculato, previsto no
art. 303, caput e § 1º, por 3 (três) vezes, c/c o art. 53, caput, tudo do CPM, em continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Comum. O sentenciado não foi beneficiado
com sursis por falta de amparo legal, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em
liberdade. Em caso da perda do posto/patente, foi estabelecido o regime prisional
inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP comum, observada, para
progressão, a regra prevista no § 4º do mesmo dispositivo.
O Acórdão condenatório transitou em julgado em relação ao Representado no
dia 16 de setembro de 2023 (AP 7000123-51.2021.7.00.0000, evento 151).
Com efeito, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da
República c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e com o art.
115 do Regimento Interno do STM, ressai evidente que o Tribunal de Honra deflui da própria
condenação. Trata-se de processo regular e autônomo, no qual serão apreciados os aspectos
de natureza moral, mediante a ponderação da conduta que gerou a condenação definitiva do
Oficial em face dos princípios norteadores da ética e do dever militares, dos valores
fundamentais para a instituição militar, tais como a honra pessoal, o pundonor militar, o
decoro da classe, e ainda da aptidão para exercer o múnus militar.
Indiscutível, portanto, que a apreciação da ofensa aos citados postulados está
intrinsicamente relacionada às condutas delituosas praticadas, revelando a inocorrência de
contradição no Acórdão embargado.
Ao longo das razões recursais, a Defesa se refere às condutas ensejadoras da
declaração de indignidade do Embargante como meros “atos de improbidade”, também
inaceitáveis na vida militar. No entanto, o Oficial agiu não somente de forma ímproba, mas
incorreu em múltiplos crimes de estelionato e de peculato, consubstanciados mediante a
adoção de práticas de altíssima reprovabilidade e gravidade que geraram consideráveis
prejuízos à Administração Militar. Ou seja, as condutas ilícitas ultrapassaram, e muito, a linha
da improbidade.
Feita essa ressalva, ao se reportar à prática de “ato de improbidade”, a Defesa
aduz ter o Acórdão deixado de observar “que essa ação foi de conhecimento dos superiores e
visou beneficiar a instituição”. Segundo afirma, as ações do Embargante “visavam o bem da
instituição e não vantagens pessoais” (s.i.c.). Prossegue argumentando que, diversamente do
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consignado no Acórdão, em relação à falta de arrependimento pelas práticas ilícitas, o Oficial
“vem sofrendo com todo o ocorrido, até mesmo tendo [dado pessoal sensível – art. 5º, inciso
II, da Lei nº 13.709, de 14/8/2018 – LGPD - ver documento original], o que demonstra o seu
arrependimento, fato que seria corroborado caso lhe fosse concedido apresentar defesa
oportuna, o que não aconteceu”. Acrescenta que, não obstante esta Corte tenha afastado a
tese Defensiva, a prática da “química” é habitual na caserna.
O que se verifica, mais uma vez, é a tentativa da Defesa de trazer a lume
matéria de prova apreciada tanto na instrução processual como na fase recursal, em sede de
apelação. Todos os elementos e circunstâncias que envolveram os referidos delitos foram
extensamente analisados, em estrita obediência ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal. A sanção penal foi aplicada de forma justa e proporcional, mediante a
observância do princípio da individualização da pena.
Do mesmo modo, em alusão ao trecho do Acórdão embargado que constata a
violação dos princípios éticos norteadores da vida militar, a Defesa alega ter sido
desconsiderado que o Embargante tem mais de trinta anos de serviço ativo no Exército
Brasileiro, “sempre ocupou funções de destaque (comando)”, e que já foi agraciado com
relevantes condecorações, como, por exemplo, a medalha de Pacificador. Novamente, os
causídicos suscitam matéria de mérito, mas, desta vez, relativa ao Acórdão proferido nos
autos da respectiva RDIIOF. Ao declará-lo indigno para o Oficialato, esta Corte já exerceu o
seu juízo de convencimento, levando em conta a violação de diversos deveres militares pelo
Embargante.
Em conclusão, as contradições ou obscuridades às quais a Defesa se refere não
dizem respeito à existência de ideias antagônicas no próprio corpo do Acórdão embargado.
Representam, na verdade, o inconformismo da Defesa com os aspectos alusivos à questão de
fundo, ensejadores da declaração de indignidade do Oficial. O Acórdão proferido por este
Tribunal enfrentou o tema de forma minuciosa, sem deixar margem a omissões e
contradições. Como visto anteriormente, também não se vislumbra a apontada afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição
Federal.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Coronel
da Reserva do Exército JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE e rejeito a preliminar de
nulidade suscitada pela Defesa. No mérito, rejeito os Aclaratórios, por ausência de nulidade,
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem supridas.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368955v19 e do código CRC eb869aa7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/3/2025, às 18:47:10
7000579-93.2024.7.00.0000
40001368955 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR